Tribunal: TRF3
Processo: 5002478-07.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
345/608)

5002478-07.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002478-07.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MARIA JOSE ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAISE SIMPLICIO RECH BARBOSA - MS18066-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA JOSE ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: TAISE SIMPLICIO RECH BARBOSA - MS18066-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. DIREITO INTERTEMPORAL. TEMPUS REGIT ACTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-reclusão à esposa de segurado rural preso em 01/07/2016, com termo inicial no requerimento administrativo (23/09/2016) e limitação do benefício no regime semiaberto a estabelecimentos específicos; o INSS alegou falta de interesse de agir e ausência de prova material, enquanto a autora pleiteou a manutenção do benefício no regime semiaberto sem restrições.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal e ausência de interesse de agir quanto à tese fundada no Tema 1.124/STJ e se há comprovação da atividade rural do segurado; (ii) estabelecer se o auxílio-reclusão é devido durante o regime semiaberto independentemente do tipo de estabelecimento prisional, à luz da legislação vigente à época do recolhimento à prisão.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a inovação recursal quando o INSS suscita, apenas em apelação, tese baseada no Tema 1.124/STJ que poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, em violação ao art. 1.014 do CPC.

4. Considera-se suficiente o início de prova material corroborado por prova testemunhal para comprovar a atividade rural em regime de economia familiar, sendo o rol do art. 106 da Lei 8.213/1991 exemplificativo e aplicável a Súmula 149 do STJ.

5. Valora-se o conjunto probatório consistente em CTPS sem vínculos urbanos, certidão de casamento qualificando o segurado como lavrador, documentos do INCRA, notas fiscais rurais e depoimentos testemunhais coerentes.

6. Aplica-se o princípio do tempus regit actum para definir a legislação incidente ao auxílio-reclusão conforme vigente na data do recolhimento à prisão (2016), anterior à MP 871/2019 e à Lei 13.846/2019.

7. Interpreta-se o art. 116, § 5o, do Decreto 3.048/1999 (redação anterior) no sentido de que o benefício é devido nos regimes fechado e semiaberto, sem restrição quanto ao tipo de estabelecimento prisional.

8. Afasta-se a limitação imposta pela sentença quanto ao regime semiaberto, pois a restrição decorre de legislação superveniente inaplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora provido.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; Lei 8.213/1991, arts. 80 e 106; Decreto 3.048/1999, art. 116, § 5o; Código Penal, art. 33; IN PRES/INSS 128/2022, art. 383, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002478-07.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MARIA JOSE ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: TAISE SIMPLICIO RECH BARBOSA - MS18066-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TAISE SIMPLICIO RECH BARBOSA - MS18066-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA JOSE ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, com fundamento no artigo 80 da Lei 8.213/1991, proposta pela esposa do segurado, trabalhador rural recolhido à prisão em 01/07/2016, cujo pedido administrativo foi indeferido pelo INSS por suposta ausência de qualidade de segurado.

A r. sentença julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento do auxílio-reclusão, no valor de um salário-mínimo mensal, desde o requerimento administrativo (23/09/2016) até a data em que o segurado progredir para o regime aberto ou semiaberto, exceto quando a execução da pena se der em colônia agrícola, industrial ou similar, com correção monetária e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o montante devido até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.

Embargos opostos pelo INSS foram providos para adequar o índice de correção monetária.

Apelou a parte autora, sustentando que, por ter a ação sido ajuizada em 2017, antes da vigência da Lei 13.846/2019, o benefício deveria ser mantido durante o cumprimento de pena no regime semiaberto de forma irrestrita, independentemente do tipo de estabelecimento prisional, conforme a legislação então vigente.

Apelou igualmente o INSS, alegando, em suma: (1) falta de interesse de agir, sob o argumento de que a autora busca reconhecimento judicial de fato não submetido ao processo administrativo mediante prova nova, com invocação do Tema 1.124/STJ; e (2) ausência de prova material da atividade rural do segurado recluso.

Não houve contrarrazões da parte autora.

Não houve contrarrazões do INSS.

É o relatório

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Os recursos de apelação interpostos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

Assim, passa-se à análise dos apelos.

DO RECURSO DO INSS

A autarquia previdenciária funda seu apelo sob dois fundamentos: (1) falta de interesse processual, com invocação do Tema 1.124/STJ; e (2) ausência de prova material da atividade rural do segurado recluso.

Não se conhece do recurso quanto ao primeiro ponto.

Registre-se que o argumento do INSS fundado no Tema 1.124/STJ não pode ser considerado matéria nova ou superveniente à sentença. O tema foi afetado pelo STJ em 17 de dezembro de 2021, mais de oito meses antes da prolação da sentença (setembro de 2022), de modo que a autarquia tinha pleno conhecimento da questão e poderia tê-la suscitado na contestação ou em qualquer outro momento da fase de conhecimento. Ao deixar de fazê-lo e somente invocar o precedente qualificado em sede recursal, incorreu em inequívoca inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do CPC, que limita o efeito devolutivo da apelação à matéria efetivamente impugnada e debatida no grau de origem.

Quanto à prova material, a sentença bem fundamentou o conjunto probatório reunido nos autos: CTPS do recluso sem registros de vínculos urbanos (ID 302804164, fls. 08-09); certidão de casamento com qualificação de lavrador (ID 302804164, fl. 07); contrato de concessão de uso de lote firmado com o INCRA em nome do casal (ID 302804164, fls. 10-11); declaração anual de produtor rural (ID 302804164, fl. 15); notas fiscais de insumos e produtos agrícolas referentes aos anos de 2011, 2013 e 2015 (ID 302804164, fl.14), guia de trânsito animal de 2014 e comprovante de residência na área rural.

Ademais, a prova testemunhal produzida em audiência corroborou o conjunto documental, com depoimentos coerentes de vizinhos que confirmaram a atividade rurícola do recluso até data próxima ao seu encarceramento, em regime de economia familiar, na exploração de lavoura de mandioca e criação de gado leiteiro no Assentamento Santo Antônio, Itaquiraí/MS.

Como se sabe, o rol do artigo 106 da Lei 8.213/1991 é meramente exemplificativo, e a Súmula 149 do STJ exige tão somente início de prova materia, e não prova plena e exaustiva de todo o período, o que, de fato, foi atendido no caso em comento.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do INSS.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

A apelante insurgiu-se contra o termo final do benefício fixado na sentença, que restringiu o pagamento no regime semiaberto à hipótese de execução em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

O argumento apresentado merece prosperar.

Com efeito, a controvérsia resolve-se pela definição do direito intertemporal aplicável. O recolhimento à prisão deu-se em 01/07/2016. A ação foi ajuizada em 2017. Ambos os marcos são anteriores à Medida Provisória 871, de 18/01/2019, convertida na Lei 13.846/2019, que restringiu a concessão do auxílio-reclusão ao regime fechado.

À época da prisão, vigorava o artigo 116, § 5o, do Decreto 3.048/1.999, com a redação conferida pelo Decreto 4.729/2003, segundo o qual o benefício era devido enquanto o segurado estivesse recluso em regime fechado ou semiaberto. A restrição ao tipo de estabelecimento prisional foi introduzida pela legislação superveniente. Pelo princípio do tempus regit actum, a lei aplicável às condições do benefício é a vigente na data do evento gerador, o recolhimento à prisão, e não a legislação posterior.

Além disso, o Código Penal, ao preceituar os regimes de cumprimento de pena, em especial ao conceituar o regime semiaberto, assim estabelece, não admitindo a adoção de interpretação restritiva:

Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1o - Considera-se:

[...]

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

Sobre o tema, a IN PRES/INSS 128, de 28 de março de 2022, assim estabelece:

Art. 383. Para fins de reconhecimento do direito ao auxílio-reclusão será exigida a comprovação das qualidades de segurado e de dependente, observando ainda:

[...]

§ 4o O benefício de auxílio-reclusão concedido para fatos geradores ocorridos antes de 18 de janeiro de 2019 deverá ser mantido nos casos de cumprimento de pena no regime semiaberto, ainda que a progressão do regime fechado para o semiaberto ocorra na vigência da Medida Provisória no 871, de 2019.

Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto para assentar que o auxílio-reclusão é devido enquanto o segurado estiver recolhido em regime fechado ou semiaberto, independentemente do tipo de estabelecimento prisional, cessando apenas com a progressão ao regime aberto, com a extinção da pena ou com outra causa legal de extinção do benefício.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo do INSS e dou provimento ao apelo da parte autora para reformar a sentença, estabelecendo que o auxílio-reclusao é devido durante o cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, sem restriçao ao tipo de estabelecimento.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL RURAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. REGIME SEMIABERTO. DIREITO INTERTEMPORAL. TEMPUS REGIT ACTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-reclusão à esposa de segurado rural preso em 01/07/2016, com termo inicial no requerimento administrativo (23/09/2016) e limitação do benefício no regime semiaberto a estabelecimentos específicos; o INSS alegou falta de interesse de agir e ausência de prova material, enquanto a autora pleiteou a manutenção do benefício no regime semiaberto sem restrições.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal e ausência de interesse de agir quanto à tese fundada no Tema 1.124/STJ e se há comprovação da atividade rural do segurado; (ii) estabelecer se o auxílio-reclusão é devido durante o regime semiaberto independentemente do tipo de estabelecimento prisional, à luz da legislação vigente à época do recolhimento à prisão.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se a inovação recursal quando o INSS suscita, apenas em apelação, tese baseada no Tema 1.124/STJ que poderia ter sido arguida na fase de conhecimento, em violação ao art. 1.014 do CPC.

4. Considera-se suficiente o início de prova material corroborado por prova testemunhal para comprovar a atividade rural em regime de economia familiar, sendo o rol do art. 106 da Lei 8.213/1991 exemplificativo e aplicável a Súmula 149 do STJ.

5. Valora-se o conjunto probatório consistente em CTPS sem vínculos urbanos, certidão de casamento qualificando o segurado como lavrador, documentos do INCRA, notas fiscais rurais e depoimentos testemunhais coerentes.

6. Aplica-se o princípio do tempus regit actum para definir a legislação incidente ao auxílio-reclusão conforme vigente na data do recolhimento à prisão (2016), anterior à MP 871/2019 e à Lei 13.846/2019.

7. Interpreta-se o art. 116, § 5o, do Decreto 3.048/1999 (redação anterior) no sentido de que o benefício é devido nos regimes fechado e semiaberto, sem restrição quanto ao tipo de estabelecimento prisional.

8. Afasta-se a limitação imposta pela sentença quanto ao regime semiaberto, pois a restrição decorre de legislação superveniente inaplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora provido.

_______

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.014; Lei 8.213/1991, arts. 80 e 106; Decreto 3.048/1999, art. 116, § 5o; Código Penal, art. 33; IN PRES/INSS 128/2022, art. 383, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão